Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-83.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Perseguição. Ameaça. Dolo. Embriaguez. Provas. Descumprimento de medidas protetivas. Crime único. Detração penal. Danos morais.
1 - O crime do art. 147-A do CP (perseguição), habitual, ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
2 – A conduta do réu que, inconformado com o término do relacionamento, enviou diversas mensagens, por aplicativo, para o aparelho celular da vítima com ameaças, na intenção de intimidá-la e “pressioná-la” a retomar o relacionamento, além de manter contato com familiares dela por telefone e redes sociais, e permanecer nos arredores da residência da vítima ou de locais que ela frequenta, causando-lhe tensão e forte abalo psicológico, caracteriza o crime de perseguição.
3 – Provado pelos depoimentos da vítima e da mãe dela, na delegacia e em juízo, e pelos prints das mensagens enviadas pelo réu ameaçando causar mal injusto e grave à vítima, bem como à família dela, causando-lhe temor, não é o caso de absolvição pelo crime de ameaça.
4 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
5 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.
6 – Se o réu, ciente das medidas protetivas, envia diversas mensagens à vítima no mesmo contexto fático, na mesma ocasião e em curto espaço de tempo, há crime único de descumprimento de medida protetiva e não vários crimes em continuidade delitiva.
7 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS).
8 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado tendo em vista, sobretudo a situação financeira do obrigado – auxiliar geral -, deve ser reduzida.
9 – A reparação mínima dos danos na sentença condenatória criminal – porque efeito secundário da condenação - é devida somente à vítima do crime pelo qual condenado o réu. Se ao réu não foi imputado crime contra a mãe da vítima, deve ser afastada a indenização a ela, por danos morais.
10 – Apelação provida em parte.